Tribunal: STF
Processo: RE 353150
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Previdenciário. Renda Mensal Vitalícia. Art. 203,
 V, da Constituição Federal. 3. Constitucionalidade do § 3º do art.
20 da Lei nº 8.742, de 07.12.93. Precedentes. 4. Embargos de
declaração acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário